Tribunal: TJDFT
Processo: 0727811-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0727811-58.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANITA MARIA MIGNOSO FIORESE AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANITA MARIA MIGNOSO FIORESE, em face à decisão interlocutória proferida pela Décima Sexta Vara Cível de Brasília, em que foi indeferida tutela provisória de urgência, requerida em face de BRADESCO SAÚDE S/A, para determinar o custeio do tratamento da autora, mediante o fornecimento dos medicamentos FULVESTRANTO, 500mg, e KISQALI RIBOCIBLIBE, 600mg, para tratamento de carcinoma ductal invasivo de mama, com metástase para ossos e coluna vertebral. A agravante sustentou que sua pretensão encontraria respaldo na lei e no contrato, uma vez que o fármaco foi prescrito pelo médico responsável por seu tratamento. Teceu considerações acerca da natureza exemplificativa do rol de procedimentos da ANS, que sequer estaria atualizado, ante os tratamentos que surgem a cada dia. A decisão vergastada lhe causaria dano grave e de difícil reparação, na medida em que a doença evolui rapidamente e poderá levá-la a óbito. Lado outro, a ordem pretendida seria reversível em caso de sucumbência, ante a irreversibilidade da negativa do tratamento. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, o provimento para reformar a decisão vergastada e deferir a tutela provisória pleiteada pela autora. É o relatório. Cuida-se de recurso em face à decisão que indeferiu tutela provisória antecipada de urgência, em que a autora pretende compelir o plano de saúde a fornecer medicamentos prescritos pelo médico para tratamento de carcinoma ductal invasivo de mama, com metástase em ossos e coluna vertebral. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos argumentos da recorrente, tenho como presentes os requisitos, uma vez que, primeiramente, o risco de dano irreversível milita em favor da agravante. Eventual postergação do cumprimento da obrigação de fazer para o final do processo, ou seja, após sentença definitiva, poderá causar prejuízo ao tratamento, comprometendo a vida e a dignidade da paciente. Lado outro, já há entendimento jurisprudencial consolidado de que não cabe ao plano de saúde fazer juízo de valor acerca do tratamento dispensado pelo médico. Uma vez que há cobertura para a doença que acomete o beneficiário, a definição do tratamento adequado e da medicação a ser utilizada, compete exclusivamente ao profissional de saúde, sem possibilidade de ingerência do plano. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. COBERTURA DE TRATAMENTO DOENÇA. PROCEDIMENTO INCLUÍDO. 1. As operadoras de planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os medicamentos experimentais. Precedentes. 2. Inviabilidade de acolher as alegações da parte agravante de existir tratamento convencional eficaz, ao contrário do que pontua o acórdão recorrido, no sentido de que o próprio médico credenciado pelo plano de saúde o determinou, por demandar nova análise de contexto fático-probatório. Incidência da súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1014782/AC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017) RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EFEITOS SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. RESTRIÇÃO AOS FILIADOS. REGIME DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. DOENÇA COBERTA. TRATAMENTO IMPRESCINDÍVEL À RECUPERAÇÃO DO PACIENTE. MEDICAMENTO IMPORTADO COM REGISTRO NA ANVISA. USO RESTRITO EM HOSPITAIS E CLÍNICAS MÉDICAS. OBRIGATORIEDADE DO CUSTEIO. 1. Ação coletiva que visa o reconhecimento da obrigatoriedade de cobertura do tratamento da asma alérgica persistente moderada a grave com o medicamento "Xolair" ao argumento de ser um direito básico de todos os usuários dos planos de saúde dos segmentos hospitalar e ambulatorial. 2. A defesa dos interesses e direitos coletivos não se limita às relações de consumo (arts. 81 e 82 do CDC), podendo a associação civil buscar a tutela coletiva para amparar seus filiados independentemente de serem eles consumidores, nas mais diversas relações jurídicas, desde que haja a autorização dos associados e esteja presente a pertinência temática. 3. A legitimidade ativa ad causam mostra-se presente, visto que o objetivo social da autora (promover uma melhor qualidade de vida aos pacientes portadores da enfermidade asma) e os seus fins institucionais são compatíveis com o interesse coletivo a ser protegido com a demanda (proteção da saúde de seus filiados com o fornecimento, pelas operadoras de plano de saúde, de determinado medicamento - Xolair - para o tratamento eficaz de asma de difícil controle). Desnecessidade de alusão expressa da defesa dos interesses e direitos dos consumidores dentre os objetivos institucionais da entidade, pois não se discute direitos consumeristas em si, mas direitos oriundos de setor regulado, qual seja, a Saúde Suplementar (relações entre usuários e operadoras de planos de saúde, com base na Lei no 9.656/1998). 4. A entidade associativa somente pode promover ação coletiva em defesa de seus associados por meio da representação processual (art. 5o, XXI, da CF), a exigir deles prévia autorização especial, seja por ato individual seja por deliberação em assembleia, que não se satisfaz com a mera autorização estatutária genérica. Hipótese de restrição, no caso dos autos, dos efeitos subjetivos da coisa julgada. 5. Estão excluídos das exigências mínimas de cobertura assistencial a ser oferecida pelas operadoras de plano de saúde o fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo se for o caso, nessa última hipótese, de tratamentos antineoplásicos (art. 10, V e VI, da Lei no 9.656/1998). 6. Nos termos da RN no 338/2013 da ANS, medicamento importado não nacionalizado é aquele produzido fora do território nacional e sem registro vigente na ANVISA. Por seu turno, medicamento de uso domiciliar é aquele prescrito pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde. 7. Embora o medicamento "Xolair" (princípio ativo omalizumabe) seja produzido fora do território nacional, possui registro na ANVISA, ou seja, é nacionalizado. Ademais, a sua administração deve ser feita em clínicas ou hospitais, sob supervisão médica, não podendo ser adquirido em farmácias (uso restrito nas unidades de saúde). Observância, ademais, da legislação sanitária (arts. 10, 12 e 66 da Lei no 6.360/1976 e 10, IV, da Lei no 6.437/1977). 8. A exclusão da cobertura do produto farmacológico nacionalizado e indicado pelo médico assistente, de uso ambulatorial ou hospitalar e sem substituto eficaz, para o tratamento da enfermidade significaria negar a própria essência do tratamento, desvirtuando a finalidade do contrato de assistência à saúde. 9. A cobertura obrigatória da assistência suplementar à saúde abrange, caso haja indicação clínica, os insumos necessários para a realização de procedimentos cobertos, incluídos os medicamentos, sobretudo os registrados ou regularizados na ANVISA, imprescindíveis para a boa terapêutica do usuário (arts. 35-F da Lei no 9.656/1998 e 6o, parágrafo único, 17 e 20, III, da RN no 338/2013 da ANS). Precedentes. 10. Recursos especiais parcialmente providos. (REsp 1481089/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 09/12/2015) Ademais, não há elementos por ora que indiquem que o procedimento seria inadequado, de modo não ser possível exarar qualquer juízo delibatório neste momento. Por fim, para assegurar o cumprimento, necessária a fixação de multa por dia de descumprimento proporcional à natureza da obrigação, cujo recalcitrância poderá acarretar severos danos à recorrente e à capacidade econômico-financeira da agravada. À primeira vista, as considerações do e. magistrado na origem, quanto a eventual caracterização de crime de abuso de autoridade, se mostra açodada, a uma porque a lei em questão não está em vigor; e a duas, porque se trata de questão há muito consolidada na jurisprudência desta corte. De qualquer modo, a questão fica igualmente relegada à apreciação junto com o mérito pelo Colegiado. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, DEFIRO A LIMINAR para antecipar os efeitos da tutela recursal e determinar à agravada o fornecimento dos fármacos FULVESTRANTO, 500mg, e KISQALI RIBOCIBLIBE, 600mg, conforme prescrição médica e enquanto perdurar o tratamento, no prazo de 48 horas após a sua intimação (Súmula 410/STJ). Fixo a multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 100.000,00, para o caso de descumprimento, sem prejuízo de sua redução ou majoração pelo juízo a quo, caso se mostre necessário, para assegurar o resultado útil da decisão judicial, ou até a adoção de outras medidas julgadas necessárias e que possam, igualmente, garantir o fim perseguido (art. 139, IV, CPC). Comunique-se, com urgência, ao juízo de origem para conhecimento, imediato cumprimento e acompanhamento. Dispensadas as informações, por se tratar de autos digitais. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019 14:19:28. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador